Tribunal: STF
Processo: MS 38566
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Edmilson Correia de Vasconcelos Junior, em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente na prolação do acórdão nº 325/2022, proferido nos autos da Tomada de Contas Especial nº 000.600/2016-4 e pelo qual o impetrante teve seu recurso de reconsideração desprovido, confirmando-se sua condenação ao ressarcimento do Erário, bem como ao pagamento de multa.



    Segundo consta dos autos, foi instaurada tomada de contas especial, em desfavor do ora impetrante, motivada, em tese, por irregularidades na dispensa de licitação efetuada para o cumprimento do objeto do Convênio n. 276/2008.



    Alega que referido convênio foi pactuado entre o Ministério do Turismo e o Município de Quixeramobim em junho de 2008, sendo que o procedimento interno de prestação de contas no Ministério do Turismo teve início apenas em 29/4/15. Argumenta, ainda, que a tomada de contas só veio a ser instaurada pelo TCU em 14/1/16.



    Aduz ter ocorrido prescrição, dado o decurso de prazo superior a cinco anos, para apuração dos fatos e imputação de débito, permitida sua interrupção pelo ato que ordenar a citação.



    Conclui que, como a data do pagamento objeto de questionamento ocorreu em junho de 2008 e como a citação do impetrante ocorreu apenas no dia 29/6/16, consumada está a prescrição. 



    Postula, assim, a concessão de liminar, para a pronta suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo TCU e, ao final, para que seja cassado, confirmando-se a prescrição e “operando-se assim a extinção do débito imputado, das demais sanções aplicadas no seu bojo, assim como de todos os demais efeitos decorrentes do referido julgado”.



    É o relatório. Decido:



    Volta-se a presente impetração, com fundamento em alegada prescrição da pretensão punitiva, contra decisão proferida pelo TCU, a qual negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo impetrante, confirmando o seu dever de ressarcir valores ao erário, bem como o pagamento de multa.



    Não é demais ressaltar que a matéria em debate nos autos mostra-se consentânea com a tese firmada pelo Plenário do STF, quando do julgamento do Tema nº 899 da repercussão geral, RE nº 636.886, em cuja oportunidade foi fixada a seguinte tese: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (DJe de 23/6/20, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, no tocante à sanção pecuniária cominada pelo TCU, aplica-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme o seguinte precedente:



    “Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada”. (MS nº 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/8/17).



      



    De sua fundamentação, por oportuno, destaque-se o seguinte excerto:



      



    Estabelece o art. 1º da Lei nº 9.873/1999 que o prazo prescricional se inicia ‘da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”. Considerando que a conduta imputada ao impetrante possui natureza omissiva, a infração deve ser tida como permanente, somente tendo cessado com a exoneração do impetrante do cargo, o que ocorreu com a publicação da respectiva portaria em 13.02.2003. Este é, portanto, o termo inicial da prescrição. 



    De acordo com o art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999, a prescrição da ação punitiva se interrompe “por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato’. 



      



    No entanto, o certo é que o deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida. 



    Ausente a simultânea presença de ambos esses pressupostos, não se mostra recomendável a concessão da pretendida medida liminar. 



    No presente caso, não se vislumbra, prima facie, a existência do requisito consistente no fundamento relevante, apto a fundamentar a pronta suspensão dos efeitos do ato ora atacado. 



    Na análise do caso concreto ora em apreciação, não se mostra claramente demonstrada a ocorrência da alegada prescrição, notadamente em vista da possível existência de atos que importaram apuração da conduta imputada ao impetrante e que seriam dotados do efeito de interromper seu curso, como aqueles descritos no acórdão que julgou o recurso de reconsideração (e-doc. 24, p. 11).



    Ademais, a concessão da alvitrada medida cautelar implicaria em coartar o curso do procedimento em tela, tolhendo a atuação constitucional do TCU, o que não se mostra, a priori, admissível.



    Mais recomendável, assim, a rejeição da pretendida medida cautelar, para posterior definitiva decisão acerca da matéria, quando da apreciação do mérito da impetração.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente